Tribunal: TJES
Processo: 5000567-43.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000567-43.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSARIA DE FATIMA COELHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar a regularidade da contratação do empréstimo; e (ii) estabelecer se há dano moral e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Com a inversão do ônus da prova, cabia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu, pois não foram apresentados elementos suficientes para afastar a alegação de fraude.

A devolução do valor do empréstimo pela parte autora e os registros de conversas em aplicativo de mensagens corroboram a alegação de golpe, não refutada de forma convincente pela instituição financeira.

O dano moral é in re ipsa, decorrente da própria inserção indevida da obrigação financeira, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando reparação.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado a título de danos morais está em conformidade com precedentes do Tribunal de Justiça e respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação observa o trabalho adicional do patrono da parte recorrida em sede recursal, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, em razão da inversão do ônus probatório prevista no Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorrente da contratação fraudulenta é presumido (in re ipsa) e justifica indenização.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para reparação do dano moral é adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação é cabível diante da atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 405 e 927; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível n.º 5000393-36.2023.8.08.0032, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5006925-78.2023.8.08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 05.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000567-43.2021.8.08.0023

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: ROSARIA DE FATIMA COELHO

INTERESSADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Reparação por Danos Morais, Materiais e Repetição do Indébito em Dobro
” (id 10523245) ajuizada por Rosaria de Fatima Coelho em face de Banco BMG S/A e Banco Daycoval S/A, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 10523440 (integrado no id 10523457), julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial nos seguintes termos:

“Pelo exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos:

a) declaro a nulidade da operação de crédito descrita na inicial.

b) ratifico a decisão proferida (10316838).

c) condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A condenação é solidária na hipótese de litisconsórcio passivo. Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n.º 362/STJ.

d) condeno a parte requerida à restituição simples do valor cobrado indevidamente e efetivamente pago pela parte requerente, devendo a devolução ser realizada com incidência de correção monetária desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ), por constituir mera atualização da moeda, e juros moratórios desde a data da citação (art. 405 do CC), em razão de se tratar de responsabilidade civil contratual.

e) o fator de correção a ser aplicado deve ser aquele previsto na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder, e compreende um encadeamento de índices de preços (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE), sendo que a partir de 07/99 o índice de preços utilizado é o INPC/IBGE. Juros Legais: Até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02).

f) o valor será apurado com a apresentação de cálculo aritmético, na fase de cumprimento de sentença.

g) resolvo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

h) condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

A Magistrada ainda determinou a “
compensação dos valores devidos, considerando que a retenção de tais valores pela parte requerente importaria em enriquecimento ilícito
” (id 10523457) e, para chegar à conclusão de procedência parcial dos pedidos, considerou, dentre outros motivos, que os Requeridos não fizeram prova da regularidade da contratação havida entre as partes e que a conduta por eles perpetrada causou dano moral indenizável.

Inconformado com os termos da Sentença, o Banco BMG S/A interpôs o recurso em julgamento (id 10523462), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque não há provas da ilicitude na contratação, porquanto o negócio jurídico foi formalizado eletronicamente com segurança e autenticidade, incluindo reconhecimento facial e registro de IP do aparelho telefônico utilizado pela ora Apelada.

Aduz o ora Apelante, ademais, que o contrato seguiu os requisitos legais e a Apelada teve ciência da contratação, não havendo vício de consentimento, não houve dano moral ou, caso mantido a condenação a tal título o valor da indenização deve ser reduzido.

Com estas breves informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, imperioso destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em entendimento sumulado, estabelece que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula n.º 479, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 1/8/2012).

Na hipótese dos autos a Apelada, insta salientar, não questiona a fotografia “selfie” constante no contrato juntado no id 10523270 e reconheceu como seu o documento pessoal que acompanha os contratos firmados com as partes Requeridas (id 10523270 e id 10523407).

Ocorre que desde a petição inicial a alegação da Apelada é a de que fora vítima de golpe, haja vista que uma pessoa se passou por representante dos Bancos Requeridos, comunicou a existência dos empréstimos e solicitou a devolução dos valores quando informado a respeito do desconhecimento da contratação.

Essas alegações da Apelada encontram respaldo nas provas dos autos, a exemplo da devolução do valor do empréstimo (R$ 13.702,61, id 10523252) e da conversa realizada em aplicativo de mensagens (reproduzida no id 10523253), documentos estes que,
data maxima venia
do Apelante, além de demonstrarem a boa-fé da Apelada, não foram adequadamente refutados ao longo da tramitação do feito.

A hipótese dos autos, em meu sentir, se enquadra no entendimento sumulado do STJ, haja vista que, como é de conhecimento notório, tem sido comuns a existência de vários golpes perpetrados em nomes de instituições financeiras, a exemplo dos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que peço vênia para citar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido do autor, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco a restituir valores indevidamente descontados e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, alega a validade do contrato e excesso no valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do autor em razão de não ter buscado solução administrativa; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo.
No mérito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu. A responsabilidade objetiva do banco, prevista na Súmula 479 do STJ, decorre de fraudes na prestação de serviços, sendo o banco responsável pelos danos sofridos pelo consumidor em razão de fortuito interno. O dano moral é in re ipsa, configurado pela própria ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo moral. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa a necessidade de prévio requerimento administrativo em ações de natureza consumerista. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas à prestação de seus serviços, sendo seu ônus provar a validade de contratos impugnados pelo consumidor. O dano moral é configurado pela realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado e proporcional ao abalo sofrido. (Apelação Cível n.º 5000393-36.2023.8.08.0032, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 31.10.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE – NULIDADE DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO DO VALOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.A legitimidade ad causam, na linha da jurisprudência pacífica do STJ, é aferida mediante a Teoria da Asserção. Precedente. O cotejo das alegações e fatos veiculados na inicial permite concluir que há relação jurídica de direito material entre a autora da demanda e as instituições bancárias. 2. No segundo recurso de apelação, pugna-se pela substituição do Banco C6 S.A. pelo Banco C6 Consignado, sob o fundamento de que a apelada teria ajuizado ação contra pessoa distinta da que oferece o suposto serviço contratado. Entretanto, não merece prosperar a tese de ilegitimidade, tendo em vista que se trata de mesmo grupo econômico, que possui o mesmo fim e o mesmo nicho de mercado (bancário e de empréstimos). Precedente deste e. TJES. 3.
No presente caso, denota-se a ocorrência de fraude, ao ter o nome e dados pessoais utilizados para a realização de empréstimo e transferências bancárias, fornecido pelas instituições financeiras demandadas
. 4. Revelam-se presentes os requisitos da responsabilidade civil, destacando-se o nexo de causalidade, tanto em relação à falha na prestação do serviço do Banco Agibank, na condição de fornecedor do serviço de empréstimo sem o consentimento da apelada, quanto na falha do Banco C6 S.A. por não dispor sistema de segurança eficiente capaz de resguardar eficientemente os dados da cliente. Trata-se de caso fortuito interno das instituições. 5. Não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade, a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor. 6.
A situação vivenciada nos autos, qual seja, a contratação de empréstimo e transferências bancárias indevidas, com os descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada ensejam a fixação de danos morais, os quais devem ser fixados em R$ 6.000,00, quantia que se revela compatível com casos semelhantes
. 7. Considerando que se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), por ser matéria de ordem pública, devem ser alterados de ofício os consectários legais em relação: (i) ao dano material, (i.i) no que se refere aos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, devem incidir juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC; (i.ii) no que se refere ao valor pago indevidamente pela fraude, desde a data em que foi pago; (ii) ao dano moral, deve incidir juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Apelação Cível n.º 5006925-78.2023.8.08.0047, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 05.08.2024). (Sem grifo no original).

O Apelante,
concessa venia
, não conseguiu refutar as alegações e provas acostadas pela Apelada, pois apresentou defesa e alegações comuns neste tipo de situação sem se atentar para as peculiaridades do caso concreto, impondo-se o não provimento do recurso inclusive em relação ao dano moral e ao valor fixado a tal título na Sentença, arbitrado em harmonia com os julgados ora citados.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pelo Apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.